Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CAPACIDADE ECONÔMICA COMPROVADA. RENDA ELEVADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SIGNIFICATIVA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DE ALTO VALOR. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. AFASTADA. DESPESAS ASSUMIDAS POR LIBERALIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário cumulada com tutela antecipada, indenização por danos morais e restituição em dobro, ajuizada em face de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. a- Saber se a renda declarada, a movimentação bancária e o patrimônio financeiro da agravante afastam a presunção de hipossuficiência; b- Verificar se despesas mensais e dívidas decorrentes de empréstimos e compromissos assumidos por liberalidade caracterizam situação de superendividamento apta a justificar a gratuidade de justiça; c- Analisar se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício, à luz da jurisprudência do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante exerce atividade profissional remunerada, percebendo salário base elevado, além de rendimentos tributáveis expressivos declarados em imposto de renda, o que evidencia capacidade econômica.
4. Os extratos bancários demonstram créditos relevantes oriundos da fonte pagadora, intensa movimentação financeira, depósitos próprios e pagamentos a terceiros, indicando disponibilidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
5. A existência de financiamento imobiliário de valor elevado, com prestações compatíveis com a renda auferida, reforça a inexistência de situação de vulnerabilidade econômica.
6. O alegado superendividamento decorre de empréstimos e obrigações assumidas por liberalidade da recorrente, circunstância que reflete opção pessoal de gestão financeira e não se presta, por si só, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
7. Conforme entendimento consolidado do TJDFT, despesas pactuadas por liberalidade não demonstram incapacidade de arcar com as custas processuais, nem caracterizam automaticamente superendividamento juridicamente relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: “A concessão da gratuidade de justiça exige prova objetiva da vulnerabilidade econômica, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência, nem o alegado superendividamento decorrente de despesas assumidas por liberalidade.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS CPC, art. 99, § 2o. Constituição Federal, art. 5o, XXXV e LXXIV. TJDFT, Acórdãos nos 1957708,1967450, 2077943, 2070002 e 2080329.